Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-07.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROVER DAVID LOPES
Órgão julgador: RECORRENTE: ROVER DAVID LOPES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600260-07.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600260-07.2020.6.16.0088
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600260-
07.2020.6.16.0088 (DRAP n.º 0600257-52.2020.6.16.0088) que indeferiu o requerimento de registo da
candidatura de Rover David Lopes, pelo Partido Patriota - PATRIOTA, para o cargo de Vereador da
cidade de Cianorte-PR, sob o n.º 51888, com nome de urna Rover. (Indeferimento do Registro de
Candidatura diante do não preenchimento da condição de elegibilidade relacionada à filiação
partidária, nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º, da Constituição Federal) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROVER DAVID LOPES (RECORRENTE)
CLAUDINEI LAGUNA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18467
816
10/11/2020 18:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.907

RECURSO ELEITORAL 0600260-07.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ROVER DAVID LOPES
- OAB/PR0049640
ADVOGADO: CLAUDINEI LAGUNA MARTINS
RECORRIDO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
EMENTA:
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. FICHA
DE FILIAÇÃO. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a
candidatura à disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses
antes da data da eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas
a comprovar a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência
da Súmula nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 18467816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018163028900000017868942
Número do documento: 20111018163028900000017868942

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROVER DAVID LOPES em face da
sentença proferida pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral – Cianorte (ID 12799516), que indeferiu o
registro de sua candidatura ao cargo de vereador para a cidade de Cianorte, por entender que
o recorrente não preencheu a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 12799966), o recorrente sustenta que:
em
a)
04/04/2020 filiou-se ao PATRIOTA de Cianorte, conforme aponta a ficha de filiação, abonada
pelo vice-presidente da agremiação;
ao filiar-se ao PATRIOTA, seria desnecessária sua
b)
desfiliação do antigo partido, segundo entendimento jurisprudencial consolidado;
devido a
c)
erro grave e desídia do partido, os dados do recorrente não constaram da lista de filiados;
os
d)
prazos estabelecidos na Portaria do TSE são aplicáveis aos Partidos e não aos prejudicados,
que poderão a qualquer momento postular sua filiação;
o recorrente somente descobriu que
e)
seu nome não constava na lista de filiados após a convenção partidária. Ao final, requer o
conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir o seu
pedido de registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o fundamento de que só foram apresentados documentos
unilateralmente produzidos (ID 17574716).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até seis meses antes do pleito,
previsto pelo art. 9º da Lei das Eleições.
Transcorrido esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de
candidatura.
No caso em tela, conforme relatado, o recorrente não integrou a lista de filiados
do PATRIOTA. Além disso, também foi considerado, pela sentença, que o recorrente, em
verdade, encontra-se filiado em outra agremiação partidária, qual seja o PARTIDO LIBERAL –
PL, desde 07/11/2017.
Num. 18467816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018163028900000017868942
Número do documento: 20111018163028900000017868942

O recorrente sustenta que, ao filiar-se ao PATRIOTA, seria desnecessária sua
desfiliação do antigo partido, segundo entendimento jurisprudencial consolidado.
Com efeito, exatamente assim funcionaria, caso o nome do recorrente tivesse
constado na lista de filiados do PATRIOTA submetida a processamento em abril de 2020, já
que, na ocorrência de duplicidades de filiações com datas diversas, ocorreria automático
cancelamento da filiação mais antiga, nos termos do art. 22, parágrafo único, Resolução-TSE
nº 23.596/2019.
Ocorre que o nome do recorrente não constou da lista de filiados do PATRIOTA e,
dessa forma, não podem ser presumidas nem sua desfiliação do PL e nem sua filiação ao
PATRIOTA.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados. No caso dos autos, porém, não se tem notícia do
recorrente ter requerido a sua inclusão na lista especial do mês de junho, inclusive porque
alega ter tomado conhecimento que não constava na lista de filiados do PATRIOTA apenas
após a Convenção Partidária.
Não obstante, o recorrente não logrou demonstrar tempestiva filiação nos autos
de registro de candidatura. Para tanto, deveria ter apresentado documentos que
demonstrassem essa condição, o que, todavia, não fez.
Isso porque se limitou a juntar aos autos sua ficha de filiação partidária (ID
12799116).
Contudo, a ficha de filiação é documento produzido unilateralmente pela
agremiação partidária interessada e, portanto, inservível para os fins pretendidos, na forma do
enunciado na Súmula TSE nº 20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
Num. 18467816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018163028900000017868942
Número do documento: 20111018163028900000017868942

, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

A esse respeito, vale destacar o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

De fato, o filiado não pode ser prejudicado pela desídia ou má fé da agremiação quando
do envio das listas de filiados à Justiça Eleitoral ou mesmo quanto à errônea indicação
da data em que o cidadão se filiou à respectiva agremiação partidária, razão pela qual
entende-se que a condição de filiado poderá ser demonstrada por outros meios de prova,
além daqueles que constam no sistema da Justiça Eleitoral e são repassados pelos
partidos políticos.
Contudo, para afastar a presunção das informações que constam no cadastro eleitoral,
necessário que o interessado demonstre suas alegações por meio de provas idôneas e
consistentes, não servindo para tanto documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública
(...)
No caso em apreço, para fins de comprovar sua alegada filiação aos quadros PATRI o
ora recorrente colacionou para os autos, tão somente, documentos que se mostram
insuficientes para comprovar a alegada filiação, nem tampouco da eventual data de sua
ocorrência.
Como é cediço, a jurisprudência, em voz uníssona, sufraga o entendimento segundo o
qual a ficha de filiação partidária, bem como demais documentos elaborados unicamente
pelos interessado, por ser documento unilateralmente produzido pela agremiação
partidária, não tem o condão para, por si só, comprovar a data que determinado cidadão
se filou à respectiva agremiação.
(...)
Destarte, no caso vertente, seja por qual ângulo se analise os fundamentos e provas
constantes nos autos, conclui-se que a pretensão de reforma da r. sentença recorrida não
merece prosperar, impondo-se, assim, a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
Num. 18467816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018163028900000017868942
Número do documento: 20111018163028900000017868942

1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos unilateralmente
produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração assinada pelo secretário
do partido político, são inidôneos a comprovar a condição de elegibilidade insculpida no
art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o
Agravante limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não
realizando o cotejo analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ –
SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2016)

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os
documentos juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório
interno do Filiaweb) não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo
mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no
sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o relatório
interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente, que não se
revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para comprovar a filiação
partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio
jurisprudencial, pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do
TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 -
CURITIBA – PR. Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018)

Assim, inexistindo fundamentos aptos a comprovar a filiação do recorrente ao
PATRIOTA até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado
provimento ao recurso.
Num. 18467816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018163028900000017868942
Número do documento: 20111018163028900000017868942

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600260-07.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ROVER DAVID LOPES - Advogado do(a)
RECORRENTE: CLAUDINEI LAGUNA MARTINS - PR0049640 - RECORRIDO: JUÍZO DA 088ª
ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR -
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18467816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018163028900000017868942
Número do documento: 20111018163028900000017868942